Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710279-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO BREDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão do efeito suspensivo ao recurso, interposto LUIZ FERNANDO BREDA contra a decisão exarada pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de produção antecipada de prova (Proc. 0748715-91.2022.8.07.0001) ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado, que reconheceu a incompetência daquele Juízo e declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Joaçaba/SC (ID 150273067 – autos originários). Nas razões do recurso (ID 44884228), o agravante sustenta que, na condição de consumidor, optou por renunciar à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro do seu próprio domicílio. Por isso, a competência passou a ser regulada pelo regramento do art. 53, inciso III, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil – local da sede da pessoa jurídica -, não sendo, pois, escolha aleatória. Acrescenta que “as demandas de produção antecipada da prova são de competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio da parte requerida, tratando-se de foros concorrentes, a escolha cabe ao autor (art. 381, § 2o, do CPC[1]), o qual no presente caso, optou por ajuizar na em Brasília/DF”. Colaciona precedentes que alicerçam sua tese recursal. Em relação ao pedido de concessão do efeito suspensivo, entende que “o dano é eminente, haja vista que a manutenção da decisão agravada encaminhará os autos para a comarca de Joaçaba/SC o que causará tumulto processual”. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para manter o Juízo a quo como competente para processar e julgar o feito. Preparo recolhido e apresentado (ID 44884236/ 44884234). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Eis os fundamentos da decisão agravada: Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas proposta por LUIZ FERNANDO BREDA contra o BANCO DO BRASIL S.A., na qual a parte autora pretende a exibição de todas as cédulas de crédito rurais emitidas/financiadas pela parte autora junto ao Banco do Brasil, contratadas no ano de 1990, bem como todas as contas gráficas evolutivas dos saldos devedores das operações de crédito rural, para além dos comprovantes de liberação dos recursos e dos comprovantes de cobrança e dos comprovantes dos pagamentos realizados pela parte autora em seus financiamentos rurais, para posterior ajuizamento de liquidação de sentença e ou cumprimento de sentença a contra o Banco do Brasil S.A, com fundamento na Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que este Juízo não é competente para análise da presente demanda. Da leitura da inicial, verifica-se que o autor é domiciliado em São José/SC. Justifica o ajuizamento da presente ação em Brasília/DF em virtude do requerido ter sede nesta Capital. Não obstante, nos termos do artigo 381, §2° do Código de Processo Civil, a competência, no presente caso, é do local onde a prova deve ser produzida ou do foro do domicílio do réu. Art 381: (...) §2o A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. Da leitura dos autos, se verifica que o negócio jurídico foi firmado em e Joaçaba/SC. Dessa feita, este é o foro competente para análise da demanda. Importante frisar que não há entre a parte autora e o Banco do Brasil uma relação de consumo, motivo pelo qual inaplicável o CDC na presente demanda. A parte autora não é destinatária final de serviço oferecido pela instituição financeira, mas beneficiária de recursos públicos geridos pelo executado, recebendo valores para fins de fomento de atividade produtiva. Destaque-se, ainda, que as peculiaridades do caso concreto permitem o afastamento do disposto na súmula 33 do STJ. O requerido Banco do Brasil sabidamente possui agências em praticamente todas as Comarcas do país. Qualquer destas é considerada domicílio nos termos do artigo 75, §1o do CPC. Assim, a escolha de Brasília/DF para fins de ajuizamento de todas as Produções Antecipadas de Provas/Liquidações de Sentença propostas contra o Banco do Brasil, pelo motivo de aqui se encontrar sua sede, se mostra desarrazoada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicílio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1619440, 07012367120228079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se trecho do voto proferido pelo e, Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO no bojo do acórdão n. 1616330 deste Tribunal: (...) Neste contexto, a Liquidação Individual de Sentença Coletiva rege-se pelas regras da competência territorial, consoante o Princípio da Perpetuatio Jurisdicionis, concretizado no artigo 43 do Código de Processo Civil. Ocorre que – à exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil - a escolha do local para propositura da ação não deve ser feita ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. Ainda que, no caso, a eleição do foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, ela deve ocorrer dentro dos limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. Diante disso, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência territorial relativa. A razão pela qual tal afirmativa se sustenta, reside na necessidade de garantir a observância às normas gerais de fixação de competência criadas a fim de garantir a racionalidade na organização do trabalho jurisdicional. A propósito, colaciono tendências doutrinárias nesse sentido expressas pelas lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, para quem “o entendimento proibitivo quanto ao reconhecimento de ofício da incompetência relativa do juízo, apesar de sumulado, passou a ser sistematicamente flexibilizado por nossos Tribunais (...)” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 10a edição, Editora JusPodivm, 2018). Diante do narrado, se verifica que a escolha de Brasília/DF para ajuizamento da ação não se justifica seja pela regra específica contida no artigo 381, §2° do Código de Processo Civil, seja pela abusividade na escolha aleatória de foro ocorrida no presente caso. Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca de Joaçaba/SC. (ID 150273067 – autos originários). Mostra-se correta a r. decisão. Do exame dos autos originários, verifica-se que o agravante/autor ajuizou ação de produção antecipada de prova para que o agravado apresente as cédulas rurais emitidas/financiadas pelo autor no ano de 1990, a fim de viabilizar o protocolo de ação de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, com lastro na condenação proferida na Ação Civil Pública (Proc. 94.0008514-1), que versava sobre cédula de crédito rural e tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Diversamente do pontuado pelo agravante, a demanda não envolve relação de consumo. O vínculo contratual estabelecido entre as partes tem origem em cédula de crédito rural, na qual os valores disponibilizados, obrigatoriamente, devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais. Assim, o mutuário não é o destinatário final da operação financeira e, por consequência, não pode ser classificado como consumidor. Com destaque para julgado nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. (...) 5. É incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que se discute Cédula de Crédito Rural, pois o crédito obtido destina-se a promover a atividade econômica desenvolvida pelo produtor rural que adquire o crédito, afastando, assim, a figura do consumidor. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1638773, 07310592720228070000, Relator: ROMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 9/12/2022). No caso, vislumbra-se ter havido escolha aleatória do foro para o ajuizamento da ação de produção antecipada. O art. 46 do Código de Processo Civil[4] estabelece, como regra geral, que foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis é o do domicílio do réu. Mas nesse mesmo diploma legal há hipóteses em que se aplicam outros critérios, visando facilitar o acesso das partes à Justiça. Por isso, o art. 53, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil[5] estipula ser competente o foro do local onde se acha agência ou sucursal, ao se tratar de obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Não há dúvida de que o agravado possui agências bancárias em praticamente todos os Estados e Municípios do Brasil, cada uma delas é considerada domicílio para os atos nela praticados, em observância ao art. 75, § 1o, do Código Civil[6], com o que afasta a incidência do art. 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil[7], invocado pelo agravante. Há outras singularidades na hipótese em tela. O agravante reside na cidade de São José/SC (ID 145823206 – autos originários). Ao ser instado (ID 146422926 – autos originários) especificamente para esclarecer em qual agência do Banco do Brasil S.A. as cédulas objeto do feito foram contratadas, o agravante, assim respondeu: O relacionamento da parte requerente para com a parte requerida era realizado junto a instituição bancária, na cidade de Joaçaba/SC. Conforme consta da inicial, já fora devidamente realizado pela parte requerente o devido protocolo administrativo constante anexo a exordial, de modo que não tendo obtido nenhuma resposta e nenhuma entrega dos documentos pleiteados do ano de 1990, onde a instituição financeira não deu até a presente data nenhum retorno a parte requerente. (ID 149861362 - Pág. 1 – autos originários – g.n.). Tal fato é confirmado pelo requerimento administrativo dirigido à agência bancária situada em Joaçaba/SC (ID 145823208 – autos originários). Logo, resta configurado o abuso do direito da parte para postular a ação nesta Corte. Com efeito, o processamento da ação no lugar onde se acha a agência ou sucursal em que foi firmado o contrato entre as partes facilitará aos interesses de ambas, em especial no presente caso, por se tratar de ação de produção antecipada de provas, com teor no art. 381, § 2o, do Código de Processo Civil[8], ao se privilegiar o foro do local onde a prova deva ser produzida. Esta Corte de Justiça possui julgados nessa mesma exegese: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de produção antecipada de provas que visa a instruir posterior liquidação ou cumprimento de sentença referente à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. (...) 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. O autor reside no município de Aruanã/GO e seus advogados possuem endereço profissional na cidade de Goiânia/GO. O negócio jurídico foi realizado em Barra do Garças/MT. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. Ademais, no caso específico da produção antecipada de provas, o art. 381, § 2o, do CPC conduz à mesma conclusão, ao se privilegiar o foro do local onde a prova deva ser produzida. 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1654143, 07297628220228070000, Relator: ÁLVARO CIARLINI, Relator Designado: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 2/2/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA INSTRUÇÃO DE FUTURA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AJUSTE FIRMADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA DO DISTRITO FEDERAL. CUSTEIO DE ATIVIDADE RURAL DESENVOLVIDA EM IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. MUTUÁRIO NÃO RESIDENTE NEM DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA PARA LOCALIDADE DIVERSA DO DISTRITO FEDERAL. ELEMENTOS FÁTICOS QUE RETIRAM A LEGITIMIDADE DO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JURIDICAMENTE RELEVANTES QUE, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL, AFASTAM A COMPETÊNCIA DO LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 46 E ART. 53, III, B, DO CPC. OPÇÃO QUE ATENTA CONTRA A RACIONALIDADE NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE LIAME FÁTICO ENTRE A SITUAÇÃO LITIGIOSA E O ESTABELECIMENTO SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIAME FÁTICO E JURÍDICO DEMONSTRADO COM A AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE FIRMADO O CONTRATO E A QUE TEM FÁCIL ACESSO O AUTOR. DEMANDA AJUIZADA NO LOCAL DA SEDE. LIMITE DE LIBERDADE JURÍDICA. CONVENIÊNCIA OU UTILIDADE DAS PARTES QUE AFRONTA O SISTEMA NORMATIVO FIXADOR DA COMPETÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO QUE AUTORIZA O DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL PARA O LOCAL ONDE SITUADA A AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE AJUSTADO O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) 2. O limite de liberdade jurídica que tem o jurisdicionado e ora agravante, para escolher o órgão do judiciário a exercer a função jurisdicional na resolução da controvérsia em que se vê envolvido e que consubstanciada está nos presentes autos, não autoriza que por sua exclusiva conveniência ou utilidade deixe de considerar, na escolha do foro para ajuizar demanda em desfavor do Banco do Brasil, o local constituído como praça de pagamento; o local onde tem domicílio e residência; o local onde foi firmado o contrato de financiamento para custeio de atividade rural; e o local onde está situado o imóvel em que a atividade financiada será empreendida. (...). 4. Concretamente, escolha aleatória e injustificada fez a parte autora do foro de Brasília, DF, para propor a demanda em tela. Isso porque processualmente contrariou o mais elementar senso de facilitação de acesso ao Poder Judiciário ao demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal pelo só fato de estar sediada a instituição financeira ré na cidade de Brasília, com o que renunciou a benefícios que lhe são especial e legalmente conferidos de demandar no local de seu domicílio, bem como no local onde firmado o contrato de financiamento e onde está situada a agência bancária que reúne a prova documental que almeja produzir. Naquela dependência estão reunidos estão os escritos que requereu o autor fossem apresentados pelo banco réu, os quais são relativos ao conjunto do processo implementado ao objetivo de garantir o arquivamento e registro dos negócios que firmou com o agente financeiro réu. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1641918, 07307518820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022). Ressalte-se que demonstrada a escolha aleatória e abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e afasta a aplicação do entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça[9], diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Prestigia-se, assim, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado em que realizado o negócio e que possui agência ou sucursal a instituição financeira, ora agravado. Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pela agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendidos, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Por fim, o exame nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme o caso. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 381. 2o A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. [5] Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; [6] Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: § 1 o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. [7] Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; [8] Art. 381. § 2o A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. [9] Súmula 33/STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.